Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004659-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AYDES CARVALHO DA SILVA - CPF: 051.351.171-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSO INTEPOSTO CONTRA DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - ART. 1.003, §5o DO CPC. PROTOCOLO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.”Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.”
(N.U 1006315 83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AYDES CARVALHO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Jorge Iafelice dos Santos, nos autos da “Ação declaratória de direito a manutenção do complemento constitucional c/c pedido de cobrança” no
1001524-79.2018.8.11.0041
movida contra o ESTADO DO MATO GROSSO
,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Como causa de pedir recursal, sustenta que atravessa uma grave crise financeira, já que realizou 14 (quatorze) empréstimos consignados e por isso, não consegue suportar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Salienta que na simples análise de seu holerite, percebe-se seu estado de necessidade que justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Argumenta que o benefício postulado deve ser concedido não somente às pessoas que vivem em estado de miséria, mas àquelas que vivem em situação de dificuldade financeira que impedem o pagamento das custas processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou, que seja possibilitado o recolhimento ao final do processo.

Pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, concernente ao presente Agravo.

Em id. 7821020, consta decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita referente ao presente recurso, bem como determinou ao agravante para que proceda ao recolhimento no prazo de 50 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Conforme certidão de id 2200419 foi efetuado o preparo recursal.

O pedido de efeito ativo postulado restou indeferido, conforme consta da decisão de id 2210732.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade processual postulado pelo autor, ora recorrente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Compulsando os autos, verifico que
a decisão recorrida (prolatada em 27/03/2018), trata-se de análise de pedido de reconsideração
alusivo à pretensão da gratuidade processual, a qual, não tem o condão de suspender o prazo recursal, o que, aliás restou bem observado pelo
juízo a quo
:

“(...)É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. (...)Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores”.

Em que pese a irresignação do recorrente, infere-se dos autos que, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão (prolatada em 31/01/2018), que determinou que o agravante comprovasse sua hipossuficiência econômica sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual, resolveu peticionar pela reconsideração ao
juízo a quo.

Assim, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, ou seja, quando da decisão prolatada em 31/01/2018, pelo que, resta preclusa sua hostilização.

E este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.

(N.U 1006315-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de agravo de instrumento serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Nos termos do art. 224 do CPC, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, salvo disposição ao contrário.

Assim,
in casu,
considerando a decisão proferida em 31/01/2018, o início do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, deu-se em 01/02/2018.

Considerando a contagem do prazo somente em dias úteis, conforme determina o art. 219 do CPC, tem-se que o seu decurso se deu em 23/02/2018.

Contudo, a interposição do presente recurso ocorreu somente em 26/04/2018, portanto, 02 (dois) meses após ter decorrido o prazo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Assim, ante a evidente intempestividade,
não conheço do recurso.

É como voto.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade processual postulado pelo autor, ora recorrente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Compulsando os autos, verifico que
a decisão recorrida (prolatada em 27/03/2018), trata-se de análise de pedido de reconsideração
alusivo à pretensão da gratuidade processual, a qual, não tem o condão de suspender o prazo recursal, o que, aliás restou bem observado pelo
juízo a quo
:

“(...)É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. (...)Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores”.

Em que pese a irresignação do recorrente, infere-se dos autos que, ao invés de interpor o recurso cabível da primeira decisão (prolatada em 31/01/2018), que determinou que o agravante comprovasse sua hipossuficiência econômica sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual, resolveu peticionar pela reconsideração ao
juízo a quo.

Assim, deveria o agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, ou seja, quando da decisão prolatada em 31/01/2018, pelo que, resta preclusa sua hostilização.

E este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO Recurso interposto contra indeferimento de pedido de reconsideração não deve ser conhecido, pois, por não interromper o prazo recursal, a matéria hostilizada se torna preclusa.

(N.U 1006315-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de agravo de instrumento serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1o Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2o Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3o No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Nos termos do art. 224 do CPC, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, salvo disposição ao contrário.

Assim,
in casu,
considerando a decisão proferida em 31/01/2018, o início do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, deu-se em 01/02/2018.

Considerando a contagem do prazo somente em dias úteis, conforme determina o art. 219 do CPC, tem-se que o seu decurso se deu em 23/02/2018.

Contudo, a interposição do presente recurso ocorreu somente em 26/04/2018, portanto, 02 (dois) meses após ter decorrido o prazo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE. É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época. Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO PROFERIDO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS A EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL- INTEMPESTIVIDADE - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.1.São intempestivos os embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o dobro do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2. Aclaratórios não conhecidos.

(N.U 0104711-49.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Assim, ante a evidente intempestividade,
não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020